Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009158-84.2020.8.11.0000
AUTOR: EVANDRO STABILE
REU: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AÇÃO ORIGINÁRIA – PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA – MEIO INEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUTUAÇÃO COMO RESCISÓRIA – EMENDA – INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO APTO A AMPARAR O PEDIDO – RATIFICAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA MEDIDA PREVISTA NO ART. 93, IX, DA CF – PROCEDIMENTO AUSENTE NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – HIPÓTESE DO ARTIGO 485, I, DO CPC – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO.
A propositura de Ação de Pronunciamento de Nulidade fundamentada nos artigos 93, IX, da CF, e 168 e 185 do Código Civil, não tem previsão no Regimento Interno do Tribunal, o que impõe o indeferimento da petição inicial e extinção do feito nos termos do inciso I do art. 485 do CPC.
Se o autor ratifica expressamente na emenda à inicial que ingressou com a medida descrita no art. 93, IX, da CF, torna-se inviável recebê-la como Ação Rescisória, juridicamente cabível, até mesmo em razão da flagrante intempestividade.
Relatório
O autor, sob a alegação de fundamento no art. 93, inciso IX, da CF, ajuizou “Ação de Pronunciamento de Nulidade” da sentença prolatada na Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo requerido, transitada em julgado sem Recurso em 28-6-2017 (Id 41376491).
Transcreveu trecho da inicial da Ação em que foi descrito o ato ilícito que deu origem à pretendida reparação, o qual comprovaria que na verdade foi praticado pelo próprio autor da indenizatória, já que se insurge contra a premonitória introduzida no art. 615-A do CPC/1973. Discorre a esse respeito e argui que, no caso, ao contrário do aduzido, a finalidade não foi anotar a existência de Execução mas sim da Ação Reipersecutória que propôs. Acrescenta que não ficou comprovado que tal registro tenha causado prejuízos ou obstado a contratação de empréstimo, até porque não era o único efetuado.
Relatou todo o litígio instaurado a partir da celebração de Compromisso de Venda e Compra de área rural cujo instrumento instruiu a Ação de Rescisão do Contrato que aviou, em que foi acolhida a prejudicial da decadência e apresentada Reconvenção pelo requerido, cujo decisum seria ilegal e irregular, até porque, segundo entende, a importância referente à primeira parcela deve ser devolvida já que não se trata de sinal ou princípio de pagamento, mas sim da quitação de quase metade do preço ajustado pela venda do imóvel. Acrescenta que deve ser indenizado pelas benfeitorias que realizou no local.
Argui ausência de fundamentação da decisão de procedência da Ação Indenizatória. Pede a concessão da “tutela de urgência satisfativa” escudada na “morosidade que gera a instabilidade e a insegurança em um sistema judicial que deveria primar pela rapidez na solução dos litígios”. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, e a inexistência de risco de irreversibilidade (Id 40467453).
Por não haver previsão regimental para o feito manejado, foi autuado como Ação Rescisória e assim submetido à minha relatoria.
Como o procedimento não foi instruído com cópia da demanda originária, determinou-se a juntada dos documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, o que foi cumprido pelo autor (Id 41366967).
Ausente fundamento apto a amparar o pedido de desconstituição da sentença, foi estabelecido que se emendasse a inicial como manda o art. 19 do CPC.
Na petição de Id 46399454 o autor aduziu o seguinte:
“A ação proposta não é Ação Rescisória, por isso não está fundamentada no art. 966, do Código de Processo Civil, e em nenhum dos seus incisos.
Trata-se de Ação de Pronunciamento de Nulidade, fundamentada no disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal:
[...]
Em consequência, dispõe o art. 489, §o, do Código de Processo Civil:
[...]
E esses casos independem de ação específica em decorrência do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e art. 185, ambos do Código Civil.
[...]
E o disposto nesses artigos se aplicam à decisão judicial, por força d disposto no art. 185, do mesmo Código:
[...]
E as decisões judiciais são atos jurídicos precipuamente lícitos, porque se não forem, como demonstrado, incorrem em nulidade, como determina a lei.
Os fundamentos jurídicos do pedido estão bem expostos na inicial. E, ademais, a lei não exige, data vênia, o exercício de uma ação específica para o pronunciamento da nulidade de decisão judicial.
Contudo, e como se pode verificar no site deste E. Tribunal, não há previsão para a distribuição de ação de nulidade de qualquer tipo, nem uma ação inominada de qualquer forma, para o fim pretendido.
A opção que o sistema aceitou a distribuição da ação, foi sob o título de rescisória. No entanto, se outra deva ser a classificação, embora não conste na relação disponibilizada no site, basta que se reenquadre-a.
Ante o exposto, e demonstrado o equívoco, requer a Vossa Excelência seja dado o seguimento ao pedido”. (sem destaques no original)
É o necessário.
Da confusa narrativa da inicial extrai-se que o autor pretende que o Tribunal reconheça a nulidade da sentença transitada em julgado em 28-6-2017 sem interposição do respectivo Recurso de Apelação, sob o argumento de ausência de fundamentação e parcialidade do juiz que a prolatou.
O feito manejado não existe no mundo jurídico e muito menos integra o rol das lides de competência originária do TJ, previsto no Regimento Interno.
Num relance vê-se que a pretensão inicial seria juridicamente cabível em Ação Rescisória, e não em Querela Nullitatis.
Ocorre que, instado, o autor insiste em combater a sentença por esse meio, e sem nem mesmo indicar fundamento apto para isso, sendo claro que o motivo determinante para utilizar-se de via inexistente é a flagrante intempestividade de sua manifestação.
Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinta a demanda com amparo no inciso I do artigo 485 do CPC.
Indefiro o benefício da justiça gratuita, de modo que o autor deve recolher as custas processuais.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator